Tribunal: TJDFT
Processo: 0748536-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0748536-29.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO MARCOS FERRAZ DE ARAUJO, KELY CRISTINA DA CRUZ FERRAZ AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO ANTONIO MARCOS FERRAZ DE ARAÚJO e outra interpuseram agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 175218432, autos originários) que, na ação de execução de título extrajudicial proposta pelo BANCO DE BRASÍLIA S/A, indeferiu o pedido de suspensão da execução e determinou que o exequente se manifeste quanto aos pedidos dos executados, nos seguintes termos: “Na decisão de id. 169010495, foi indeferida a homologação de desistência da arrematação de Fabricio Cesar Paiva, sendo determinada sua intimação para comprovar o pagamento das parcelas vencidas, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de incidência da multa prevista no art. 895, § 4o, do CPC. Na petição de id. 169689814, os executados Antonio Marcos Ferraz de Araújo e Kely Cristina da Cruz Ferraz opuseram embargos de declaração, sendo os referidos embargos rejeitados pela decisão de id. 171365550, tendo sido determinada a expedição de carta de arrematação e imissão na posse em nome do arrematante Fabricio Carvalho de Mattos. O terceiro interessado manifestou-se comunicado a juntada de novos documentos que demonstrariam que o imóvel não mais lhe pertence ao executado, sendo os referidos documentos, igualmente, juntados ao Agravo de Instrumento, o qual aguarda julgamento, id. 172069709. Em nova petição de id. 172163164, os executados oferecem bem em substituição, penhora de novo bem, dação em pagamento, bem como requerem a extinção do feito pelo pagamento. Por sua vez, o arrematante Fabricio Cesar Paiva, peticiona requerendo a dilação do prazo deferido pela decisão de id. 169010495, afirmando que pretende quitar integralmente o débito, id. 174415168. Por fim, o executado Antonio Marcos Ferraz de Araújo, peticiona informando que ingressou com pedido de recuperação judicial distribuido perante o Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cristalina/GO, requerendo a suspensão dos atos expropiatórios, id. 174622245. É o relatório. Decido. Inicialmente, registro que o pedido de suspensão do feito, constante na petição de id. 174622245, não prospera, haja vista que não restou demonstrado o deferido do pedido de recuperação judicial comunicado pelo executado Antonio Marcos Ferraz de Araújo, haja vista que o simples peticionamento sem apreciação do Juízo competente não tem o condão de suspender o feito executivo. Destaco que a arrematação é antiga, configurando-se como ato juridicamente perfeito, cujos requisitos legais foram devidamente cumpridos. Quanto ao pedido de dilação de prazo do arrematante Fabricio Cesar Paiva, considerando o prazo já transcorrido, defiro, o derradeiro, prazo de 05 (cinco) dias, para cumprimento das determinações contidas na decisão de id. 169010495. Por sua vez, o pedido do terceiro interessado Criselilson dos Santos, será objeto de julgamento nos autos do Agravo de Instrumento no 0736002-53.2023.8.07.0000. Por fim, intime-se o exequente para se manifestar quanto aos pedidos dos executados constantes na petição de id. 172163164, no prazo de 05 (cinco) dias. Int.” (grifo nosso). Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Da análise da demanda, constata-se que o título exequendo é referente à cédula rural pignoratícia e hipotecária, modalidade de cédula de crédito rural. O vencimento da referida cédula rural pignoratícia e hipotecária foi fixado para 21/9/14. Em 14/8/14, as partes pactuaram a prorrogação do vencimento final do débito para 26/8/15. A execução, processo no 0040039-45.2015.8.07.0001, tramita desde 2015 e os atos constritivos estão na iminência de serem finalizados, porquanto já expedida carta de arrematação e mandado de imissão de posse, conforme determinado pelo Juízo a quo (id. 168683330, autos originários). O valor da dívida é de R$ 2.935.299,57, atualizado até 7/8/23 (id. 176598910, autos originários). Da análise dos autos originários, verifica-se que a r. decisão (id. 168683330), proferida em 16/8/23, determinou que: "[...] 3 – Sem qualquer nova conclusão e independente de preclusão da presente decisão, expeçam-se carta de arrematação e mandado de imissão na posse do bem em favor do Arrematante, bem como transfiram-se os valores depositados a título de arrematação, vinculados aos autos, em favor do Exequente, mediante juntada de extrato bancário nos autos, na proporção de 90% (noventa por cento) ao último e 10% (dez) por cento aos patronos, conforme dados apontados em id., numerário indicados em id. 163346458. [...]." Os agravantes-executados buscam incessantemente a substituição da penhora, reiteradas vezes indeferida pelo Juízo a quo, uma vez que a arrematação do imóvel é ato jurídico perfeito e acabado, com expedição de carta de arrematação (id. 172227919, autos originários), bem como carta de imissão de posse (id. 172230427, autos originários). Além disso, o agravado-exequente já demonstrou o desinteresse na substituição da penhora (id. 176598897, autos originários). Nesse sentido, o pedido dos agravantes-executados de suspensão da execução não é razoável, porquanto a demanda tramita desde 2015 e já houve arrematação do imóvel penhorado, expedição da carta de arrematação e da carta de imissão de posse, bem como em contrariedade com o interesse do credor e com o princípio da razoável duração do processo. Logo, não evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Ao agravado-credor para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 16 de novembro de 2023. VERA ANDRIGHI Desembargadora